Tribunal: TJMT
Processo: 1066733-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066733-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZILENE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 021.256.911-24 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS BANCÁRIOS –ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066733-76.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Banco Losango S.A

Recorrida:

Ezilene Souza de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para:

i) para declarar a prescrição dos débitos decorrente do ano de 2017, bem como determinar que a Requerida exclua o nome da parte autora do Sistema de Informação de Crédito – SCR, com referência a cobrança aqui discutida;

ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A autora alega em síntese que tentou aprovação de crédito imobiliário junto a Caixa Econômica Federal em 23/09/2021, mas não teve êxito, pois seu nome constava inserido no sistema do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo no importe de R$ 935,00, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos consoante extrato juntado na inicial.

Em contestação o Banco Losango S/A, demonstrou a origem da obrigação que ocasionou o lançamento da informação no sistema SCR – SISBACEN, conforme contrato de empréstimo no 02 0039 350680 8, denominado como Produto CDC (Crédito Direto ao Consumidor, uma modalidade de operação de crédito para fins de financiamento de bens e serviços) – TOP 01 (carnê com juros), realizado no dia 01/04/2014, no lojista CITY LAR , valor do contrato R$ 768,90.

A sentença reconheceu que houve falha na prestação dos serviços do banco por manter o lançamento como prejuízo da operação que teve como última parcela vencida o ano de 2015, assim, não poderia mais constar como informação negativa no sistema do SCR – SISBACEN.

Nas razões recursais, o banco sustenta que o relatório do Sisbacen apresentado pela parte recorrida foi emitido em 29/08/2022, todavia, tem-se que a partir do mês de 12/2018, não consta mais nenhum informativo de débitos vencidos ou em prejuízo pelo recorrente, constando somente o histórico em período anterior ao mencionado pelo consumidor, devendo ser afastada a condenação a título de dano moral.

Da análise dos autos, observo que as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da Recorrida.

Como se vê, no referido documento, consta lançado como prejuízo o valor de R$ 935,00, até o mês de dezembro de 2018, no ano de 2019, não consta mais a existência de tal débito.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Para melhor visualização apresento abaixo as anotações no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, referente ao banco Recorrente, juntadas pela Recorrida, onde se vê que no mês de dezembro de 2018 em diante não mais existia a anotação de PREJUÍZO, no valor de R$ 935,00.

Portanto, apesar da autora alegar que em 23/09/2021, lhe foi negado financiamento em razão de constar a informação de prejuízo indevidamente em seu nome, tal alegação não prospera, tendo em vista que na referida data, não há qualquer lançamento realizado pela Recorrente.

Desta forma, não há como condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Reclamante, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por esta ao incluir o nome o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Assim, restando demonstrado a origem da dívida não há o que se falar em inscrição indevida e, tampouco, em indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso
, DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023